Tribunal: TJES
Processo: 5010351-61.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010351-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EUNICE SOUZA CUNHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010351-61.2024.8.08.0048

RECTE.: MARIA EUNICE SOUZA CUNHA

RECDO.: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VÍCIO
DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. CONDENAÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11162869.
Contrarrazões no Id. 11162873.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11162869), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11162868), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão autoral, revogando, pois, a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 41981549).”

Trata-se de ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência sob argumento que a requerida/recorrida observou em seu benefício previdenciário descontos a título de RMC referente a um cartão de crédito consignado, mas que não reconhece a legitimidade de tal contratação, eis que pretendia contratar empréstimo consignado. Requereu a declaração de inexistência do débito, restituição de R$ 5.805,94 referentes aos descontos

e danos morais de R$ 2
0
.000,00.

Em suma, o Juízo Sentenciante proferiu sentença de improcedência com fundamento de inexistência de demonstração do alegado vício de consentimento, uma vez que o contrato foi regularmente confeccionado e assinado.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA (SUSCITADA PELA RÉ EM CONTRARRAZÕES)

Quanto à prejudicial de prescrição
, temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que rejeito a preliminar suscitada.
No que tange à prejudicial de mérito de decadência
, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia, a partir da ciência do dano, e,
in casu
, não restou comprovado a data em que a requerente teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

Sumariamente, importa trazer
à baila
a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a
verossimilhança
do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo. Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo
fornecedor
/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata. Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrente não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do art. 6º, III e VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC de atestar que a consumidora conhecia e concordava com as cláusulas
estipuladas
no negócio jurídico entabulado, isso porque, por consectário lógico, inexiste razão para o civil contratar serviço mais oneroso para si e mais vantajoso para o banco.

Assim, da análise minuciosa dos autos, entendo que não deve prosperar a alegação do banco recorrente de que a parte recorrida teve as informações de forma clara, no momento da contratação, quanto ao empréstimo vinculado ao Cartão de Crédito, isso é, cartão de crédito consignado, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras (faturas no Id. 11162853).

Além do mais, não prospera da mesma forma a alegação de que a consumidora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência do requerente acerca da modalidade contratada, o que se observa nos pres
en
tes autos é apenas a disponibilização do valor para a consumidora, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas à autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do serviço ofertado, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito,
de rigor o reconhecimento de vício do consentimento
, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela parte recorrida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da recorrida na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a invalidação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade d
a
contratante (autora),
motivo pelo qual voto para reconhecer a existência de vício de consentimento no contrato objeto dos autos nº
15044013
(Id.
11162839 - Pág. 5
), obrigando o réu BANCO BMG a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condena-se ainda ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos valores descontados no importe de R$
5.805,94
, em dobro, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024, permito, outro assim, a compensação de valores que a parte requerente não comprove a utilização e não restituição (saque), consignando que tal questão deverá ser debatida em sede de execução.

Para pertinência, jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA À AUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR – 2º Turma Recursal – XX000X-87.2019.8.16.0036 – São José dos Pinhais – Rel: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN). 29.10.2021)

CONTRATO DE MÚTUO – EMPRÉSTIMO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. Contratação realizada mediante a indução do consumidor humilde e de pouco estudo em erro substancial. Reconhecimento da prática abusiva, aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor e exigiu vantagem manifestamente excessiva (art. 39 1, IV e V, do CDC). Violação aos princípios da boa fé objetiva e ao equilíbrio contratual. PROVA ORAL — PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E IMEDIATIDADE. A prova oral colhida pelo Magistrado, sob o Princípio da Imediatidade, deve ser prestigiada. DANO MORAL CONFIGURADO. Danos morais fixados com razoabilidade em R$ 7.000,00. Circunstâncias e estado da parte que infirmam a quantificação, sob pena de irrelevância do caráter punitivo e educacional. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00046181520198260004 SP 0004618-15.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 18/02/2020, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR VÍCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ERRO SUBSTANCIAL – PACTUAÇÃO INVÁLIDA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - A força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude – Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação – As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento – As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal/Cartão de Crédito, autorizam a restituição dos respectivos valores – Essas condutas ilegais atentam contra o Sistema de Proteção ao Consumidor e materializam práticas abusivas e deflagradoras de dano moral – No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões. (TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidora que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que seguramente vai de encontro com a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque, caso não buscasse o Poder Judiciário, os descontos se dariam
ad eternum
, imbróglio que e demonstra capaz de gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a simples demonstração do ilegal (
in re ipsa
),
de modo que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida,
acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO,
a fim de reformar
in totum
a r. sentença para JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS e reconhecer
vício
de consentimento no contrato de empréstimo objeto dos autos para, assim, lhe tornar nulo, CONDENANDO o réu BANCO BMG S.A. a baixar o negócio jurídico nº
15044013 (Id. 11162839 - Pág. 5)
, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), CONDENO ainda ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos valores descontados no importe de R$
5.805,94
, em dobro, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo,
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024,
ao passo em que permito a compensação de valores efetivamente utilizados pela recorrente e não comprovado a devolução. Por fim, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora e CONDENO o réu BANCO BMG S.A. a indenizar a requerente
MARIA EUNICE SOUZA CUNHA
, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL,
acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)